Tribunal: TJPA
Processo: 0000466-33.2011.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000466-33.2011.8.14.0037

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SAMAL SADIEMLA MADEIRAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Tributário. Agravo interno. Apelação Cível. Execução fiscal. Extinção sem resolução de mérito. Inércia do exequente. Art. 485, iii do cpc. Rito do art. 40 da lef. Tema 566/stj. Princípio da especificidade. Rito geral inadequado. Sentença desconstituída. Prosseguimento da execução.

1. Agravo interno em face de decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação e desconstituiu a sentença que, nos autos da ação de execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito face à inércia do exequente;

2. A falta de interesse no prosseguimento do feito tem previsão no inciso III do art. 485 do CPC e conduz à extinção do processo sem resolução do mérito, desde que intimada a parte pessoalmente para suprir a falta, consoante dispõe o §1º do mesmo dispositivo;

3. Na espécie, a diligência de incumbência do exequente seria dizer sobre interesse no feito, após a digitalização dos autos, e a juntada de planilha atualizada referente ao valor do débito, informando o endereço atualizado da parte Executada e indicando bens à penhora;

4. A sentença extintiva ocorreu com pendência de manifestação acerca dos bens indicados à penhora e sem observância do procedimento específico do artigo 40 da LEF;

5. O juízo se conduziu contrariamente ao Tema 566 do STJ, adotando rito inadequado pelo que deve ser desconstituída a sentença com o prosseguimento da execução;

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

________________________________

Dispositivos relevantes citados: art. 40 da LEF; art. 485, III, § 1º do CPC

Jurisprudência relevante citada: Tema 566/STJ

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária, realizada no período de 27/01/2025 a 03/02/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de agravo interno (Id. 21496624) interposto por
SAMAL SADIEMLA MADEIRAS LTDA
contra decisão monocrática (Id. 20999191) que deu provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará, desconstituindo a sentença extintiva do feito e determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Em suas razões, a agravante alega que, o Juízo a quo determinou a manifestação da Agravada para se manifestar no prazo legal, sob pena de extinção do processo; tendo, a Fazenda, registrado ciência em 01/09/2023, porém não houve manifestação, pelo que deve ser mantida a sentença extintiva do feito. Requer o provimento do recurso para manutenção da sentença que extinguiu a execução fiscal.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões (Id 22412333).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Refutando o juízo de retratação, passo à análise do agravo interno.

Trata-se de
agravo interno
interposto em face de decisão monocrática que dá provimento ao recurso de apelação, afastando o abandono de causa declarado na sentença, e determina o retorno dos autos à origem para processamento do feito.

Destaco os termos dispositivos da decisão agravada:

“Ante o exposto,
conheço e

dou
provimento
à apelação, para desconstituir a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito face à inércia processual do autor; devendo os autos retornarem à origem para regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.”

A lógica do julgado recorrido é de que “o juízo incorreu em erro de procedimento ao extinguir o processo quando havia petição pendente de análise e à mingua da intimação do exequente”.

Conforme se observa nos autos, foi deferido o pedido de penhora
on line
com determinação de que, caso não logrado êxito a penhora, fossem remetido os autos ao exequente para se manifestar e requerer o que entendesse de direito (Id 19916276 - Pág. 14-15). A penhora restou infrutífera, o que foi certificado com determinação de manifestação do exequente (Id 19916277 - Pág. 9). A Fazenda Pública peticionou, em julho de 2019, requerendo a constrição pelo RENAJUD, SERASA-JUD e SERASA (Id 19916277 - Pág. 12); bem, ainda, em 16/04/2020, averbação e penhora de imóveis conforme certidões juntadas (Id 19916278 - Pág. 1 - 19916281 - Pág. 1).

Em 07/04/2022, exarado despacho determinando a digitalização dos autos (Id 19916281 - Pág. 2). Certificada, em 14/07/2022, a digitalização e conversão dos autos físicos para o meio virtual (Id19916281 - Pág. 3). Em 26/10/2022, certificado que o processo se encontrava na lista de “parados” e que havia resposta da exequente sobre a negativa certidão da penhora
on line
(Id 19916283 - Pág. 1).

Em 04/07/2023, foi determinada a intimação do exequente para, em 10 (dez) dias, dizer sobre o seu interesse no feito sob pena de extinção; em caso positivo, que juntasse, no mesmo prazo, planilha atualizada referente ao valor do débito, informando ainda o endereço atualizado da parte Executada e indicando bens à penhora (Id 19916284). Em 22/09/2023, certificada a não manifestação da Fazenda Pública (Id 19916288) que, em 23/09/2023, peticionou requerendo dilação de prazo para prestar as informações necessárias para providências e prosseguimento (Id 19916289). Sobreveio a sentença extintiva por abandono de causa.

Na espécie, há procedimento específico diante da frustração da citação do executado ou da penhora. Assim são os termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da

Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os

autos para prosseguimento da execução.

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz,

depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e

decretá-la de imediato.

§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.”

Os autos retratam que a Fazenda havia formulado pedido de penhora de bens, juntando certidões, sobre o que não houve manifestação judicial; após intimada para dizer sobre o interesse no feito, a exequente pleiteou dilação de prazo para atualização dos dados da executada. A sentença de extinção do feito ocorreu sem a observância do rito específico das execuções fiscais, disciplinado no art. 40 da Lei 6.830/80 – LEF, que prevê a suspensão da execução de citação ou penhora infrutífera pelo prazo de um ano, a partir do que terá início o lustro do prazo de cinco anos da prescrição intercorrente.

O Tema 566 do STJ, que discute a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente (prescrição após a propositura da ação) prevista no art. 40 e parágrafos da LEF, fixou a seguinte tese de repercussão geral:

“O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.”

No caso em voga, o juízo determinou a intimação do exequente, para dizer sobre interesse no feito, após a digitalização dos autos, e juntar planilha atualizada referente ao valor do débito, informando o endereço atualizado da parte Executada e indicando bens à penhora. O magistrado passou a aplicar a regra geral disposta no CPC sem analisar o pedido de penhora e constrição via sistemas integrados formulados pelo exequente.

Neste contexto, observadas as previsões legais e o precedente obrigatório do STJ em contexto, apura-se que o juízo deveria aplicar o rito específico ao caso, considerando o princípio da especificidade. Ao invés disso, o juízo imputou incumbência desnecessária ao exequente e aplicou sansão diversa do previsto na LEF. Além disso, a falta de interesse no prosseguimento do feito tem previsão no inciso III do art. 485 do CPC e conduz à extinção do processo sem resolução do mérito, desde que intimada a parte pessoalmente para
suprir a falta
, consoante dispõe o §1º do mesmo dispositivo.
In verbis
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(....)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(....)

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Sendo assim, deve ser mantida a decisão que desconstituiu a sentença com o prosseguimento da execução.

Ante o exposto, voto pelo
conheço e

nego
provimento
ao agravo interno para manter a decisão que desconstitui a sentença e determinar o retorno nos autos à origem para o prosseguimento da execução, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 27 de janeiro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/02/2025